Tribunal: TJMT
Processo: 1007909-93.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007909-93.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Prisão Preventiva, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[WILAMES FREITAS DE OLIVEIRA - CPF: 003.003.511-27 (PACIENTE), 2ª VARA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL OLIVEIRA CRUZ (VÍTIMA), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE - PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – ORDEM DENEGADA.

“[...] O STF já decidiu que “a sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação [...].” (STF - HC: 205478 PR 0059538-85.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/12/2021)

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação
das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
tirado de decisão que manteve o decreto preventivo do paciente,
Wilames Freitas de Oliveira
, pronunciado pela prática do crime de tentativa de homicídio, por motivo fútil, tipificado no artigo 121, §2º, inciso II c/c art. 14, II, ambos do Código Penal.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva, ante a ausência de fundamentação idônea a justifica-la, especialmente por não possuir qualquer elemento que comprove perigo de existência concreta, ou ainda, contemporaneidade, bem como diante da possibilidade de se aplicar medidas cautelares alternativas, por ser o paciente primário, com residência fixa e não possuir qualquer outro registro criminal.

Pede a concessão definitiva da ordem, para a revogação da prisão preventiva, ainda que com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida (Id. 164517698).

O juízo
a quo
prestou as informações pertinentes (Id. 164780880).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer constante do Id. 159047675, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na sentença de pronúncia, que manteve a prisão preventiva do paciente, ante a ausência de fundamentação idônea a justifica-la, principalmente por ter desconsiderado os predicados favoráveis do paciente, que lhe possibilitaria a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

No caso, segundo consta dos autos, o paciente foi preso em flagrante no dia 31/07/2022 porque, aproximadamente as 20h40min do dia 30/07/2022, desferiu golpes de arma branca (faca), atingindo a região do nariz e o pescoço da vítima, e ainda, chutou-a quando se encontrava caída ao chão.

O Ministério Público ofereceu denúncia, imputando-lhe a prática, em tese, do crime de tentativa de homicídio por motivo fútil, que foi recebida em 24/08/2022.

Finalizada a instrução probatória, no dia 03/02/2023 o magistrado
a quo
proferiu sentença, pronunciando o paciente como incurso no artigo 121, §2º, II, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal e, também, indeferiu o pedido da defesa para recorrer em liberdade, por entender que “
da data da prisão, até o presente momento, não foram apresentados novos elementos que infirmem os fundamentos da prisão, sendo estes, ao contrário, reforçados durante a instrução processual, de modo que MANTENHO a prisão do agente
”.

Da análise dos autos, conclui-se que, ao contrário do que afirma a impetrante, não há o alegado constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, na decisão de pronúncia, porque subsistiam os fundamentos que a justificaram, consubstanciados na gravidade concreta da conduta.

Com efeito, o Juízo
a quo
fundamentou a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, ante a gravidade concreta do crime e do
modus operandi
, em tese, empregado pelo paciente que, mediante o uso de arma branca, tentou matar a vítima por motivo fútil, vejamos,
in verbis
:

“[...] No caso, o réu teve a prisão preventiva decretada no auto de prisão em flagrante de nº 1001356-04.2022.8.11.0020, no dia 31/07/2022, tendo como fundamentos os indícios de autoria e materialidade delitiva, corroborados pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e diante da confissão do réu, assim como pelas fotos da vítima.

Ademais disso, a decisão considerou-se:
a periculosidade do agente, notadamente pelo modus operandi, ao atingir a vítima com diversos golpes de faca, inclusive em seu rosto e pescoço desta; a necessidade de garantia da integridade da vítima, pois ambos residem no mesmo local; além da possível reiteração delitiva, uma vez que o réu indicou ter sido processado por tráfico de drogas no Estado de Goiás.

Por fim, ressaltou-se que o tipo penal em apreço tem pena superior a 04 (quatro) anos, incidindo na espécie o artigo 313, I, do CPP.

Nesse ponto, destaco que os indícios de autoria e materialidade indicados na decisão foram corroborados no início da instrução processual pelas testemunhas inquiridas em juízo.

Além disso
, a gravidade concreta da conduta indicada na decisão foi corroborada durante a audiência de instrução realizada na presente data, uma vez que as testemunhas inquiridas confirmaram as agressões perpetradas pelo réu contra a vítima, destacando-se a crueldade do agente, que após esfaquear a vítima desferiu chutes nesta caída ao chão, e após evadir-se e visualizar a vítima viva sendo socorrida, fez menção em retornar, não voltando por perceber a presença da polícia no local.

Além disso, vale mencionar que o fato, aparentemente, se deu por desentendimento entre as partes, e uma suposta ameaça de morte a mãe do réu, à qual em verdade já é falecida.

Nesse cenário, a motivação da infração e o modo de sua execução são capazes de ensejar conclusão sobre a nocividade que a liberdade do autuado representa à tranquilidade social e à ordem pública, o que autoriza e legitima o seu encarceramento preventivo. [...]”. (destaquei)

Vê-se, portanto, que o decreto prisional cautelar demonstrou a necessidade da medida extrema, destacando a gravidade concreta do crime imputado, patente no
modus operandi
, o que, como ressaltado pelo douto Procurador de Justiça, no parecer constante de Id. 166097699, “
é grave e dotada de grande repercussão e geradora de insegurança no meio social, o que justifica a necessidade da medida constritiva para a garantia da ordem pública
”.

Ademais, a legalidade do decreto cautelar imposto ao paciente já foi debatida no
Habeas Corpus
n. 1015286-52.2022.8.11.0000, da Relatoria do Exmo. Sr. Des. Luiz Ferreira da Silva, cuja ordem foi denegada no dia 31/08/2022, em acórdão com a seguinte ementa:

“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES À PROLAÇÃO DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS DE CONVICÇÃO SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 3. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1. Tem-se por fundamentada a decretação da prisão preventiva do paciente, a bem da ordem pública, porquanto o modus operandi do crime em análise foi extremamente gravoso, revelando a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

3. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de habeas corpus denegada.

Nesse contexto, não há o alegado constrangimento ilegal na sentença que, após pronunciar o paciente, mantém a segregação cautelar pelos mesmos fundamentos originários, por estarem presentes elementos concretos a justifica-la.

Nesse sentido, trago à colação julgado do Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

“
Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado.
Prisão preventiva. Deficiência na instrução. Gravidade em concreto. Reiteração criminosa. Sentença de pronúncia. Manutenção da prisão. Decisão fundamentada.
Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Recomendação 62/2020, do CNJ. Fatos e provas. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. A jurisprudência do STF é firme no sentido que a gravidade em concreto do delito, a fundada probabilidade de reiteração criminosa e a necessidade de preservar a integridade física da vítima ou das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes: HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli. 3.
O STF já decidiu que “a sentença de pronúncia que mantém a prisão preventiva do acusado com remissão aos mesmos fundamentos do decreto originário não pode ser interpretada como desprovida de fundamentação”
(HC 142.435-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma). 4. Quanto à aplicação da Recomendação 62/2020 do CNJ, não há como revolver fatos e provas para dissentir da conclusão do juízo de origem, tendo em vista a impossibilidade deste procedimento na via processualmente restrita do habeas corpus. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF - HC: 205478 PR 0059538-85.2021.1.00.0000, Relator: ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 06/12/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 16/12/2021) (destaquei)

A propósito, o Enunciado Orientativo n. 50 da Turma de Câmaras Criminais deste Sodalício dispõe que: “
A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade
.”

Ademais, “
n
ão há falar em falta de contemporaneidade quanto à manutenção da prisão preventiva, tendo em vista que o recorrente está preso preventivamente desde o início da instrução processual, quando foram demonstrados fundamentos concretos e contemporâneos que justificaram a custódia, sendo desnecessária a demonstração de fato novo que justifique sua persistência por ocasião da sentença de pronúncia.
” (STJ - AgRg no RHC: 153784 GO 2021/0292892-1, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 23/11/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/11/2021)

Assim, não obstante as alegações da impetrante, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se devidamente fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública, como é o caso dos autos.

Por fim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

Destaca-se como oportuno o Enunciado Orientativo 43 deste Tribunal: “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”.

Sobre o assunto, vejamos precedente deste Sodalício,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS –
TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO –
MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PROFERIDA PELO JUÍZO A QUO NA

DECISÃO DE PRONÚNCIA
– REVOGAÇÃO – 1. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – IMPROCEDÊNCIA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEMONSTRADA – GRAVIDADE IN CONCRETO DO CRIME – REITERAÇÃO DELITIVA – ENUNCIADO Nº. 6 TCCR/TJMT – 2. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA NO CASO – INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO ORIENTATIVO TCCR/TJMT Nº. 43 – 3. MEDIDAS CAUTELARES MAIS BRANDAS. INADEQUAÇÃO OU INSUFICIÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. 1.1. Revela-se justificada a manutenção da custódia cautelar como forma de garantia da ordem pública, quando constatada a periculosidade do paciente, ante o modus operandi empregado em crime de tentativa de homicídio qualificado, que teria sido praticado após uma desavença com terceira pessoa, com uma arma de fogo, causando lesões em região vital da vítima (tórax). 1.2. Ademais, se o paciente responde a Ação Penal diversa, há risco concreto de reiteração delitiva, o que demonstra a sua periculosidade em meio social. Inteligência do Enunciado nº. 6 TCCR/TJMT, ad litteram:
“O risco de reiteração delitiva constitui fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública”. 2. Embora apreciáveis os predicados pessoais do paciente, a exemplo de residência fixa e outras condições subjetivas favoráveis, não constituem motivos aptos a impedir, por si só, a custódia provisória, notadamente quando identificados na decisão atacada os requisitos e pressupostos autorizadores da cautelar extrema. Inteligência do Enunciado nº. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ad litteram: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”. 3. É defeso substituir a constrição da liberdade por medidas cautelares mais brandas quando demonstrada, no caso concreto, a insuficiência ou inadequação de tais providências para resguardar o meio social. Inteligência do art. 282, inc. I e II, do CPP
. Quando o pressuposto for o da necessidade da prisão para a garantia da ordem pública, sequer há amparo legal, para a substituição referida.” (N.U 1011582- 31.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/07/2022, Publicado no DJE 20/07/2022
) (destaquei)

Desse modo, estando presentes os requisitos permissivos da prisão preventiva (
fumus commissi delicti e periculum libertatis
) resta afastada a alegação de constrangimento ilegal.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2023